Tribunal: STF
Processo: HC 63845
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-18
Data de publicação: 1986-04-18

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO RIO GRANDE DO SUL: NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO HÁ DE SE TER COMO IRREGULAR A CITAÇÃO DO PACIENTE, POR EDITAL, SE RESULTA DOS AUTOS QUE ELE FOI PROCURADO EM TODOS OS LOCAIS EM QUE PODERIA SER ENCONTRADO E NÃO VEIO A SER LOCALIZADO E SEQUER CHEGA A FIRMAR QUE RESIDIA NO ENDERECO CONSTANTE DOS AUTOS. ENCONTRANDO-SE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, DESTE MODO, A CITAÇÃO EDITALICIA NÃO PODE SER ANULADA. INACEITÁVEL, DE OUTRA PARTE, A ALEGAÇÃO DE QUE FOI SUA DEFESA NEGLIGENCIADA, POIS NADA DE POSITIVO EXISTE NOS AUTOS, NO PARTICULAR, PARA QUE POSSA ELA SER SEQUER APRECIADA. RESSALVA-SE A POSSIBILIDADE DE O PACIENTE AJUIZE OUTRA REVISÃO CRIMINAL OU OUTRO 'HABEAS CORPUS' PARA COMPROVAR QUE, REALMENTE, HOUVE MALTRATO A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA.